Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711777-34.2021.8.07.0001 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ARISTIDES FRANCA NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O presente RSE está pautado para julgamento na 18a Sessão Ordinária Virtual - 3TCR (período de 24/06 até 01/07). A defesa técnica de ARISTIDES FRANÇA NETO juntou documentos no ID: 26199974. Sem prejuízo do julgamento já designado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador